Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENDEREÇO LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de ofício da incompetência territorial.
3. A recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do executado/recorrido, para o fim de receber os honorários advocatícios contratuais ajustados entre as partes.
4. Não tendo sido localizado o recorrido no endereço declinado na inicial, a recorrente formulou pedido de consultas aos sistemas à disposição do Juízo de origem, a fim de localizar endereço atualizado do recorrido.
5. A consulta levada a efeito ao sistema Infojud demonstrou que o recorrido teria domicílio na comarca de Valparaíso de Goiás/GO, razão pela qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
6. Ocorre que nos autos do recente processo n.o 0701011-89.2021.8.07.0010, no qual o recorrido figura como autor, há expressa menção de que seu endereço está localizado na Circunscrição Judiciária do Juízo de origem, razão pela qual não há certeza quanto à veracidade do endereço obtido junto ao sistema Infojud.
7. O artigo 4o do Código estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assim, para evitar a extinção prematura do feito, mostra-se prudente, com o auxílio da recorrente, em homenagem ao princípio da cooperação, verificar endereços conhecidos e ainda não diligenciados.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.